Tribunal: TJMT
Processo: 1008164-22.2023.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008164-22.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO BENEDITO DA SILVA - CPF: 071.932.581-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE.
PRELIMINAR DE NULIDADE
. 1) BUSCA PESSOAL
. ALEGADA ARBITRARIEDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. IMPERTINÊNCIA. PRONTA E EFETIVA ATUAÇÃO INERENTE AO DEVER DE POLÍCIA. APELANTE QUE DURANTE HORÁRIO NOTURNO TENTOU
“DISPENSAR”
DROGAS AO VER A GUARNIÇÃO POLICIAL.

LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.
1.
2) BUSCA DOMICILIAR.
IMPERTINÊNCIA. INGRESSO DOMICILIAR DECORRENTE DA BUSCA PESSOAL. CONFISSÃO INFORMAL.
MÉRITO
.
2) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
NEGATIVA DE AUTORIA E DE PROPRIEDADE DA DROGA. IMPROCEDÊNCIA. TESE NÃO COMPROVADA MIMINAMENTE.

ÔNUS DE QUEM ALEGA. ART. 156 DO CPP. PALAVRAS DOS POLICIAIS. IDONEIDADE. ENUNCIADO N. 8 DA TCCR/TJMT.
3)

DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA USO EXCLUSIVO.
IMPROCEDÊNCIA.

ART. 28, §2º DA LEI 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. APREENSÃO DE PETRECHOS USADOS PARA O PREPARO E VENDA ILEGAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
4) TRÁFICO PRIVILEGIADO.

INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS.
PRELIMINAR REJEITADA
E
NO MÉRITO
RECURSO
DESPROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.1

A busca pessoal restará sempre legitimada quando a Polícia Militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.
In casu
, em rondas noturnas, os policiais avistaram a motocicleta em alta velocidade e viram o exato momento em que o passageiro (apelante), monitorado por tornozeleira eletrônica, ao vê-los, tentou “dispensar” um objeto que trazia consigo.
A atitude pode levantar fundada suspeita e é apta a autorizar a abordagem policial, tratando-se, na hipótese, de uma
diligência inerente
ao agente de segurança pública
e efetuada, em via pública, de maneira pontual, a revelar prescindível a autorização judicial ou mesmo uma prévia investigação.

1.2

Inexiste ilegalidade, pela falta de mandado judicial ou autorização do morador, na busca domiciliar realizada por agente público, se o crime tem natureza permanente e há fundadas razões da ocorrência de delito no interior do imóvel, na apreensão de entorpecentes ilícitos em poder do agente e confissão informal durante a abordagem, que possibilitou constatar a existência de Tráfico de Drogas em plena atividade.

2.
A mera alegação de que os policiais estariam faltando com a verdade e que a droga apreendida não pertencia ao apelante, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se mostra suficiente para enfraquecer o conjunto de provas produzido nos autos pela acusação. Ademais
“no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial”
(TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

3.

Inadmissível a desclassificação para o crime de Posse de entorpecentes para uso exclusivo, à luz do preconizado no § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06, mormente se a sentença condenatória estiver baseada em elementos de convicção idôneos quanto à certeza do crime de tráfico de drogas tendo, à exemplo da apreensão
de 191,96 gramas de maconha, acondicionadas em 5 porções, e a existência, de balança de precisão, tesoura e uma fita transparente, objetos esses, típicos de ocorrência do comércio malsão. Além disso, a alegada condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante (Enunciado n. 3, TJMT).

4
. “(...) não há falar em reconhecimento da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 se o acusado se dedica às atividades criminosas, fazendo do
tráfico
de drogas seu meio de vida. (...)” (N.U 1000306-41.2022.8.11.0052, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, DJE 14/07/2023).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuidam os autos, de
Recurso de Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Gustavo Benedito da Silva,
contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca da Cuiabá/MT,
que o condenou

pela prática do

crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) à pena de
5 anos
de
reclusão
em regime inicial
semiaberto
e ao pagamento de
500 dias-
multa.

Em suas
razões
recursais, a Defesa suscita
preliminarmente:
nulidade da
busca domiciliar,
por falta de justa causa para o ingresso no domicílio do apelante.
No mérito
,
requer a
absolvição
/
desclassificação
da conduta do
artigo 33,
caput
, para o artigo 28,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06.
Subsidiariamente
, sendo mantida a condenação, postula a aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no art.33, §4º, da Lei nº 11.343/06.
Por fim, que seja fixado o regime
aberto
para o cumprimento da pena. (Id. 193443676)

As
contrarrazões
do
Ministério Público
de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 193443678).

A
PGJ
em seu
parecer
opina pelo
acolhimento parcial da preliminar de nulidade
, por entender que ocorreu justa causa somente para abordagem pessoal, já a busca
domiciliar
seria
inválida
por ausência de elementos aptos para o ingresso ao domicílio. Já
no mérito
, opina pelo
parcial provimento
para que a conduta do tráfico de entorpecente seja
desclassificada
para
posse de droga para consumo própri
o, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 199978155):

“Sumário:
Apelação Criminal – Condenação por tráfico ilícito de entorpecentes –
Preliminar de nulidade
– Ilicitude de provas colhidas na busca pessoal e mediante violação de domicílio – Acolhimento parcial – Busca pessoal realizada mediante a presença de elementos que justificavam a abordagem policial – Por outro lado, há ausência de consentimento para o ingresso na residência e ausência de elementos aptos a demonstrar a necessidade da diligência no interior do domicílio –
Mérito:
Pretende a absolvição por ausência de provas da autoria – Subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 do mesmo diploma – Parcial procedência – Não foi apresentado qualquer elemento fático que indicasse que a droga que o apelante portava era destinada a fornecimento de terceiros – Pequena quantidade apreendida – Condição de usuário reportada pelo réu –
Dosimetria da pena
– Aplicação do instituto no tráfico privilegiado com redução na proporção de 2/3 – Pleito prejudicado, ante ao entendimento pela desclassificação –
Pelo acolhimento parcial da preliminar de nulidade de prova e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A Defesa invoca
duas preliminares de nulidade
:
a primeira
, alegando que a abordagem policial foi realizada sem que houvesse fundadas suspeitas para a diligência;
a segunda
, dizendo que os policiais invadiram a residência da recorrente, sem sua autorização ou mandado judicial.

A ilustre Procuradoria Geral de Justiça, defende a validade da abordagem pessoal, argumentando que ela foi baseada em elementos que justificavam a ação policial, como o horário noturno, a dispensa de invólucro e o fato de um dos passageiros utilizar tornozeleira eletrônica. Portanto,
entende que a abordagem e a revista pessoal foram lícitas.

Por outro lado, no mérito da demanda, a PGJ menciona que os depoimentos dos policiais são confusos e apresentaram divergências significativas sobre os detalhes da abordagem, o que enfraquece a argumentação da Defesa e afeta a credibilidade dos testemunhos.

Por fim, a PGJ também observa que, embora a abordagem e a revista sejam legais, o estado de flagrância não autoriza a extensão da diligência ao domicílio do agente. A alegação dos policiais de que o agente "
confessou extrajudicialmente"
possuir mais drogas em casa não está corroborada por outros elementos, tornando essa alegação pouco crível.

Contudo, entendo que
inexistem
razões para acolher as nulidades.

Contextualizando os fatos, as testemunhas
Marcell Carvalho Correira
(Id. 193443238)
e José Menino de Souza Araujo
, afirmaram na fase investigativa que no dia
19.4.2023
, durante as rondas no Bairro Terra Nova localizado na cidade de Cuiabá-MT, visualizaram uma motocicleta de cor vermelha, ocupada por dois indivíduos, sendo que
Gustavo
ocupava a garupa da moto, e ele ao perceber a aproximação da guarnição policial,
imediatamente dispensou algo na calçada.
Assim, diante da atitude suspeita, foi realizada a abordagem da busca pessoal nos ocupantes da motocicleta, oportunidade em que foi localizada a quantia de R$20,00 com
Gustavo.

Na sequência, a equipe constatou que o material descartado na calçada por
Gustavo
era uma
porção de maconha
. Questionado sobre o entorpecente que havia jogado antes da abordagem,
Gustavo
confirmou ser o proprietário da droga e informou aos policiais que em sua residência havia uma quantidade adicional da mesma substância ilícita. Desse modo, os policiais se deslocaram até a residência e lá localizaram encontraram outros entorpecentes, bem como duas balanças de precisão.

Em juízo, o policial
José Menino de Souza Araújo
relatou que, durante patrulhamento, avistou uma moto vermelha em alta velocidade, o que geraram suspeitas. Ele afirmou que viu um dos indivíduos dispensar um objeto ao perceber a presença da guarnição. Após a abordagem, foi constatada que o objeto descartado era uma porção de substância semelhante à maconha.
Gustavo
, um dos suspeitos, indicou que havia mais substâncias em sua residência.

Por sua vez, o policial
Marcell Carvalho Correia
declarou que não se lembrava com precisão dos detalhes da abordagem, mas confirmou que a motocicleta estava em alta velocidade e encontraram o entorpecente com
Gustavo,
que resistiu à prisão.
Marcell
também afirmou que
Gustavo
mencionou a presença de mais entorpecentes em sua residência, o que levou a equipe até o local indicado.
Marcell
observou que Gustavo estava bastante nervoso durante o incidente.

Em juízo,
Gustavo
relatou que, no momento da abordagem policial, imediatamente, tirou uma porção pequena de maconha que trazia consigo em sua cintura e a entregou para o policial, assim como, posteriormente, informou que “
tinha 50 g lá em casa, na minha em casa, que é do meu uso próprio
”.

Assim, sobre a
atuação policial
, não vejo nenhuma ilegalidade capaz de macular as
provas obtidas na diligência.

1.1)

Primeiramente,
embora a PGJ tenha observado que o policial militar
Marcell
aparentou confusão em relação aos detalhes minuciosos da abordagem, é importante considerar que o esquecimento de detalhes específicos pode ser justificável. Isso se deve ao fato de que, em sua função, os policiais lidam diariamente com diversos incidentes criminosos, o que pode levar naturalmente a confusões com outros fatos investigados.

No caso em questão, o policial
Marcell
admitiu não se lembrar com precisão dos motivos que levaram à abordagem da motocicleta. No entanto, ele afirmou ter visto
Gustavo
dispensando um objeto, uma declaração que está em total concordância com o depoimento do policial militar
José Mariano de Souza Araújo
.

Desse modo, entendo que a revista pessoal de
Gustavo
se justifica pelas seguintes razões:
a motocicleta estava em alta velocidade, o invólucro foi dispensado, e o indivíduo estava trafegando durante a noite, sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.
Esses fatores configuram fundadas suspeitas que legitimam a abordagem
.
Portanto, a atuação da polícia não foi arbitrária; ao contrário, ela se alinha ao dever e ao exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferido à Polícia Militar, conforme estipulado no artigo 144, § 5º, da Constituição Federal de 1988.

Sob essa perspectiva, a busca no indivíduo, por sua própria natureza, não reclama grande rigor procedimental e pode ser realizado com base em juízo de probabilidade, aferido de maneira objetiva e concretamente justificado nos indícios e circunstâncias do caso.

Somado a isso, nas palavras do
Exmo. Min. Gilmar Mendes
, do Supremo Tribunal Federal, “
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
” (RHC 229.514/PE, DJE 28.8.2023).

1.2)

Quanto à
busca domiciliar
, ocorreu em decorrência do
desdobramento da busca pessoal,
isso pois, o próprio
Gustavo afirmou em juízo, que
informou
aos policiais
que “
tinha 50 g lá em casa, na minha em casa, que é do meu uso próprio
”.

Desse modo,
descabe
cogitar a nulidade da prova decorrente da
busca domiciliar
sem prévia autorização judicial, seja porque
o próprio recorrente disse informalmente aos policiais que tinha mais entorpecente na residência
, seja porque a apreensão anterior

de material ilícito em poder do recorrente é fundamento
mais
do que suficiente para legitimar a subsequente entrada dos policiais no domicílio, refletindo o atendimento da condicionante
fundadas razões de prática delituosa
.

Como se vê, as
fundadas razões
estão alicerçadas na legítima apreensão, pouquíssimo
antes

do ingresso dos policiais no imóvel, de drogas em poder do apelante, o que só reforça o cenário de que a busca domiciliar não decorreu de “escolha aleatória” dos agentes públicos.

Frise-se que a Polícia Militar detém competência para apuração das infrações penais (CF/88, art. 144, § 5º) e o ato dispensar invólucro em via pública ao avistar viatura policial, deve legitimar imediatamente os
desdobramentos dos trabalhos investigativos,
dentre os quais a busca domiciliar e pessoal, sob pena de tornar inócuo o desempenho da função de policiamento conferida pelo legislador constituinte aos agentes estatais.

Vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, porque inexiste nestes autos indicando que os agentes públicos quisessem, a
qualquer custo, incriminá-lo falsamente,
especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao compromisso de dizer a verdade (art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, afinal, se estão autorizados por força da
lei
a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Confira-se, a propósito, julgado de um caso semelhante, cujo reconhecimento da legalidade da busca pessoal e posterior busca domiciliar foi conferida pelo STJ:

“1. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. No caso concreto, após receberem denúncia anônima de que o paciente estava realizando a venda de drogas em um evento de "motocross", os policiais deslocaram até o local e realizaram a sua abordagem, ocasião em que encontraram com ele duas porções de cocaína, constatando, ainda, a existência de um mandado de prisão a ser cumprido em seu desfavor. 3
. De tal modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal (revista) e a posterior busca domiciliar traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das informações relatadas na denúncia apócrifa.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no HC n. 848.928/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.) Destaquei.

E desta. Eg. Câmara,

“(...) Não há falar em ilegalidade da apreensão da droga como meio de prova, pela suposta nulidade da busca pessoal e entrada forçada em domicílio sem mandado, se tais medidas se revelaram, por meio dos testemunhos em juízo dos policiais militares envolvidos na ocorrência, devidamente justificadas pela fundada suspeita da prática do crime de tráfico de drogas, oriunda do comportamento apresentado pela paciente e sua comparsa e do forte odor de maconha que exalava das bolsas que carregavam, bem assim da confissão informal daquela de que em sua residência havia narcótico armazenado, o que se confirmou com a apreensão da droga e petrecho utilizado no comércio malsão no local. (...)”

(N.U 1009228-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

Ademais, diante do contexto probatório a versão apresentada pelo apelante se mostra inverossímil, porque se os policiais não o conheciam, não foi alegada nenhuma causa que tornassem os militares suspeitos ou quaisquer hipóteses para contraditá-los, portanto não haveria como os policiais conhecerem o local da residência do apelante se não através dele.

Enfim, como a
prévia
apreensão de material ilícito em poder do apelante configura, consoante visto nas linhas acima,
justa causa
para a revista domiciliar (art. 240, § 1º, do CPP),
não
há como se acolher a tese de invalidade dos atos/provas a partir daí produzidos.

Com essas considerações e em
parcial consonância
com o parecer,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Voto Mérito

Egrégia Câmara,

Superada a preliminar, a Defesa pede a
absolvição/ desclassificação
, dizendo em suma, que não houve a demonstração de que o apelante tinha a intenção de comercialização os entorpecentes de sua propriedade.

A sentença condenatória não merece reforma.

A existência do crime de Tráfico de Drogas está demonstrada, inclusive, com vestígios materiais da infração - materialidade delitiva -, pelo teor do: Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 19344228-Pg.2); Boletim de Ocorrência (Id. 193443228-Pg.7/8) PM
Weverton Silva Santana
(Id. 193443228-Pg.11); PM
Marcell de Carvalho

Correa
(Id. 193443228-Pg.13); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 193443228-Pg.17); Laudo Pericial (Id.193443228-Pg.20);
Gustavo Benedito da Silva
(Id. 193443228-Pg.28); Termo de Qualificação Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 193443241); Auto de Resistência (Id. 193443228-Pg.10), além, da prova oral produzida tanto no inquérito policial quanto na Ação Penal que revelam que o delito aconteceu, tal como descrito na inicial acusatória, em dia, hora e local nela mencionados.

De igual modo, não existem dúvidas acerca da autoria, razão pela qual, é
impossível prover os pleitos

absolutório e desclassificatório
.

Ao ser ouvido na fase policial
Gustavo Benedito da Silva,
confirmou que portava a droga no primeiro momento, negando que seria destinada à prática da comercialização e sim que seria para seu uso próprio. Já com relação as buscas na residência, afirmou que os policiais encontraram mais uma porção de maconha, uma seda de vidro, uma balança pequena, um dichavador, uma tesoura e um rolo de plástico filme. Por fim, declarou que tomou ciência que foram apresentadas 5 porções de maconha ao todo, contudo, negou a propriedade dessas 5 porções e disse que adquiriu somente a porção de 73 gramas de maconha, todavia essa quantidade de droga já havia sido parcialmente consumida por ele e sua irmã. (Id. 193443241)

Durante seu depoimento em juízo,
Gustavo
negou a acusação de tráfico de drogas e apresentou sua versão dos fatos. Disse que ele é usuário de maconha e não um traficante. Ele relatou que, no momento da abordagem policial, entregou aos agentes a droga que estava em sua cintura, afirmando que a possessão era exclusivamente para uso pessoal.

No depoimento,
Gustavo
afirmou que, ao informar aos policiais que possuía 50 gramas de droga em sua casa para uso próprio, foi surpreendido ao descobrir que os agentes entraram em sua residência sem a devida autorização, enquanto ele permanecia detido na viatura. Ele alegou que, além das agressões que sofreu, os policiais plantaram uma quantidade maior de droga na sua casa para incriminá-lo.

Gustavo
insistiu que na sua residência não havia a quantidade de droga mencionada pelos policiais na apreensão e que ele possuía apenas 50 gramas, além de negar a presença de balança de precisão ou rolo de plástico insulfilme. Ele reiterou que não é traficante, mas apenas um usuário de drogas.

Ocorre que tal versão, além de não ter sido comprovada, restou isolada nos autos, uma vez que as provas colhidas tanto na delegacia, quanto em juízo, dão conta da finalidade mercantil das drogas. Explico.

Primeiro porque versão de
Gustavo
em juízo se mostra inverídica quando observada as contradições entre as suas alegações em sede judicial em relação àquelas apresentadas para a autoridade policial, principalmente no tocante a quantidade de droga que
Gustavo
alega que era para o seu uso (primeiro 73g e depois 50g), bem como pela confissão dele para a autoridade policial ao admitir que possuía balança de precisão e plástico filme em sua casa, e já em juízo negar que havia os referidos em sua residência.

Segundo, pelas
circunstâncias fáticas do caso
, em especial pela reação de
Gustavo
, imediatamente dispensando drogas ao evidenciar a presença da guarnição policial, em conjunto com a quantidade de droga apreendida (
191,96 gramas
), com a forma de acondicionamento (
5 porções
) e a existência, na sua casa, de balança de precisão, tesoura e uma fita transparente
a conclusão que se chega é a de que, ele, ao ser preso, realmente estava traficando drogas.

Terceiro porque
,
nenhum problema específico com os policiais responsáveis pelo flagrante
, que justificasse a conduta destes de atribuir-lhe falsamente a prática de crime tão grave
,
há que se dar crédito à versão apresentada pelos militares, devendo, consequentemente, ser reconhecido que a droga apreendida nos autos era de fato de propriedade do apelante; vale dizer:

a Defesa não fez qualquer prova que pudesse impor descrédito a tais declarações, a quem cabia fazê-lo,
conforme disposto no art. 156 do CPP.

Nesse sentido, os policiais militares ouvidos em juízo, confirmaram as circunstâncias do flagrante e foram enfáticos ao afirmar que o apelante trazia consigo porção de droga no momento da abordagem, bem como eles informaram que o próprio apelante admitiu que tinha mais drogas em sua residência, indicando inclusive o local onde as substâncias ilícitas seriam encontradas. Além disso, ambos os policiais confirmaram a apreensão de petrechos utilizados no preparo de drogas destinadas a venda.

E sobre o ponto, comungo do entendimento de que
“no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função. (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).
(...).” (N.U 0003032-05.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, publicado no DJE 18/11/2020).

Este Tribunal, aliás, sedimentou entendimento no mesmo sentido, conforme Enunciado n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por fim não fim não se ignorar, as disposições contidas no
§2º do art. 28 da Lei 11.343/06
(
“
para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atentará à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local, às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”)
e o apelante
não preenche nenhum desses requisitos.

Além disso, como bem mencionado pelo magistrado
a quo
foi apreendido em poder do réu a quantia de R$ 20,00, valor este que o mesmo não logrou êxito em comprovar sua origem lícita, demonstrando, com isso, que era proveniente da atividade espúria que ele praticava à época dos fatos.

Portanto, comprovada a ocorrência do Tráfico de Drogas, impossível que se absolva o apelante ou se desclassifique sua conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, pois, ainda que ele seja usuário de entorpecente, a coexistência do Tráfico e do Uso é perfeitamente possível.

Aliás, quem usa normalmente trafica em pequenas quantidades e a serviço de traficantes maiores, justamente com o intuito de sustentar seu vício.

Sobre o assunto, o
Enunciado Criminal 3 deste TJMT dispõe que
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico”.

Assim, inviável o pedido da Defesa de absolvição ou de desclassificação do ato infracional para aquele similar ao art. 28, da Lei n. 11.343/06.

Por fim, a defesa pede a aplicação do Tráfico Privilegiado

No caso em tela, o magistrado
a quo
deixou de aplicar a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, considerando que “
há provas suficientes de sua
dedicação a atividade criminosa
, pois, além da forma como estavam acondicionados os entorpecentes, que, por sua vez, não era uma quantia irrisória, também foram apreendidos vários petrechos, os quais todos apresentaram resquícios para a presença de maconha.”

Além disso, a magistrado destacou que além da forma como estavam acondicionados os entorpecentes, que, por sua vez, não era uma quantia irrisória, também foram apreendidos vários petrechos, os quais todos apresentaram resquícios para a presença de maconha. Outrossim, de se pontuar que o apelante não conseguiu provar a origem lícita do dinheiro apreendido em seu poder, assim como não demonstrou que exercia atividade lícita, à época dos fatos, mesmo tendo se declarado arrimo de família. Inclusive, ratificando o fato de que o apelante usa como meio de vida para ganhar dinheiro, a prática de atividades ilícitas, o mesmo já foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, apesar de, posteriormente, ter sido extinta sua punibilidade em decorrência da figura da prescrição, bem como responde a outra ação penal pela suposta prática de crime semelhante ao presente, e está sendo investigado pelas práticas, em tese, dos crimes de associação criminosa e estelionato, por golpes na plataforma OLX. (Id. 1943443661)

Realmente, a corroborar a dedicação do apelante às atividades criminosas, ele se declarou desempregado, inexistindo qualquer notícia nos autos de que ele exercia alguma atividade lícita.

Diante de todo esse contexto, conclui-se pela existência de provas cabais acerca da dedicação do réu às atividades criminosas, fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida e única fonte de renda, o que impede o reconhecimento da causa diminutiva do art. 33, § 4º, d Lei nº. 11.343/06.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste TJMT:

“(...) Não há falar em reconhecimento da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 se o acusado se dedica às atividades criminosas, fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida. Com efeito, a referida causa especial de diminuição de pena não se mostra aplicável quando o réu é condenado, também, pela prática do delito de associação para o tráfico. (...)”

(N.U 1000306-41.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Logo, está demonstrado nos autos que o apelante não preenche os requisitos legais do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06; assim, é incabível a aplicação da mencionada benesse legal.

Diante do que foi exposto, em
dissonância
com o parecer da PGJ,
rejeitada a preliminar
,
nego provimento
a este recurso, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024